Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0703091-32.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALJEDIVA JESUS DE SOUZA DESPACHO Considerando o trânsito em julgado do acórdão ID 14545419 proferido pelo Conselho da Magistratura (certidão ID 16658809), resta esgotada a competência desta Presidência para a análise do feito. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão ID 5083306 e remetam-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031